Tribunal: TJMT
Processo: 1033502-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033502-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE PAULO PIRES DE MIRANDA - CPF: 274.849.801-10 (APELADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral. Fraude bancária. Uso do cartão de crédito por terceiro. Golpe do motoboy.
Movimentações financeiras atípicas
e alheias ao padrão de consumo. Falha no dever de segurança da instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Não configurado. Ausência de prova de abalo moral excepcional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, reconhecendo o defeito na prestação do serviço bancário por falha no dever de segurança, declarar a inexigibilidade dos débitos questionados na lide e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.
O propósito recursal consiste em saber (i) se restou caracterizada a responsabilidade civil do réu/apelante, em razão da vulnerabilidade do seu sistema que permitiu a efetivação de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista, pelo prejuízo financeiro experimento pelo autor/apelado em função de golpe perpetrado por terceiro mediante contato telefônico (“golpe do motoboy”), e, se for o caso,
(ii) se a hipótese dá ensejo a dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoais do consumidor, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral
”

(Proc. no 1033502-98.2023.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar inexigíveis os débitos oriundos das compras realizadas em 29 de março de 2023, nos valores de R$ 39.990,00, R$ 2.999,00 e R$ 799,00,

respectivamente
”, e condenar o “
réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença
”
(cf. Id. no 243861672).

O apelante afirma que não é parte legítima para responder à pretensão autoral, já que atuou como mero mandatário, de modo que não pode responder pelos atos praticados por “
terceiro meliante
”, e, sob outro enfoque, argui a carência da ação por ausência de interesse processual, sob o argumento de que “
nem mesmo em tese deu causa à alegada fraude sofrida pelo apelado, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente demanda
”.

Alega, no mérito, que não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório deduzido nos autos, já que o autor/apelado foi vítima de golpe praticado por terceiro fraudador, tendo contribuído à consumação do ilícito ao não adotar as cautelas necessárias, de modo que não se pode falar em “
exploração de vulnerabilidades dos sistemas de segurança do apelante, mas contratação pela própria parte apelada ou conduta culposa da mesma, possibilitadora de contratação por terceiro
”.

Diz que incide na hipótese a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito externo, “
eis que os fatos narrados ocorreram foram de estabelecimento
(bancário)
, no caso em tela, percebe-se que todas as transações tiveram a leitura do chip e consequentemente digitação de senha
”, e também por culpa exclusiva da vítima, na medida em que “
a guarda do cartão, senha e do código de acesso são de inteira responsabilidade do cliente
”, havendo ampla publicidade e advertência quanto à prática de golpes e o dever de não fornecer os dados em questão a terceiros.

Sustenta que, uma vez que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, nem que praticou qualquer ato ilícito, não há falar em dever de indenizar por dano moral.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. no 243861674).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 243861678).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que as questões preliminares suscitadas pelo Banco/apelante, na verdade, confundem-se com a própria matéria de mérito recursal, com o qual, portanto, serão conjuntamente consideradas e decididas.

O mérito da lide
envolve discussão
acerca da caracterização da responsabilidade civil do Banco do Brasil pelo prejuízo financeiro sofrido pelo autor/apelado
em razão de golpe/fraude perpetrada por terceiro mediante contato telefônico (“golpe do motoboy”).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“José Paulo Pires de Miranda ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedidos de indenização por danos materiais e morais c/ tutela antecipada em desfavor de Banco do Brasil S.A, objetivando que seja declarada inexistentes a dívidas decorrentes das compras efetuadas por meio de seu cartão de crédito no dia 29 de março de 2023, condenando a ré na devolução do indébito, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

Narra a inicial que o autor recebeu ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como Daniele, preposta do banco réu, alegando ter identificado movimentação estanha em sua conta, referente a compra por meio de cartão para compra de passagens aéreas nos guichês da empresa Latam, no valor

de R$ 4.437,50. Na oportunidade, o autor afirmou que não reconhecia a compra, momento em que foi solicitada uma carta em que deveria constar o não reconhecimento da compra, sendo gerado o protocolo de atendimento n. 2023033012929237388. Recebeu também a orientação de que uma pessoa identificada como Lucas Miranda Moreira, CPF 393.958.958-61 iria comparecer no seu local de trabalho para pegar o seu cartão, momento em que deveria ser informado o código de segurança n. 1630.

Sustenta que atendeu todas as orientações, contudo, momentos depois, notou movimentações em sua conta, o que chamou a sua atenção, contudo, por ter passado das 17:00 horas, não foi possível receber atendimento de seu gerente no mesmo dia.

No dia seguinte, se dirigiu a sua agência, sendo orientado por seu gerente a efetuar reclamação na Central do Banco do Brasil referente as seguintes compras: ‘
R$ 1.540,00 no crédito, Protocolo no 129105009, valor de R$ 799,99 para

o estabelecimento ‘VINDE* BARDEGA 18* (5199 NOUDURABLES GOODS, NOT); no 1291050000, no valor de R$ 2.999,00, para o estabelecimento ‘PARC=104BAR

DO PEIXE’ (5921 PACKAGE STORES-BEER); no 129104897, no valor de R$ 39.990,00, para o estabelecimento ‘PARCL=108ADEGA M.P(5814 FAST FOOD RESTAURANTS’
. Na oportunidade, foi gerado o protocolo de bloqueio n. 20232128175.

Aduz que o réu não efetuou o cancelamento das compras, permanecendo as cobranças em seu desfavor, sendo que faltou o réu com seu dever de segurança, uma vez se tratar de movimentação destoantes de seu perfil habitual, não sendo solicitado senha para compras em valor elevado.

(...)

Compulsando os autos, verifico do documento de Id. 127914137 que no dia 29 de março de 2023 foram realizadas três compras, nos valores de R$ 39.990,00, R$ 2.999,00 e R$ 799,00, respectivamente.

Nota-se dos referidos extratos que as transações possuem valores elevados se comparados a utilização habitual do autor. Ademais, causa estranheza o curto espaço de tempo entre uma compra e outra, eis que a primeira compra foi realizada às 18:56 horas, no valor de R$ 39.990,00, a segunda às 19:04 horas, no montante de R$ 2.999,00 e a última na quantia de R$ 799,00 foi efetuada às 19:08 horas.

À vista disso, cabia ao réu identificar um padrão incomum do consumidor, ante os fortes indícios de transações fraudulentas, sendo que a reincidência na utilização tanto do cartão de crédito do autor, quanto nas movimentações bancárias diversas, apontam para fraude, já que esta não era conduta adotada anteriormente.

É certo que ao réu cabia a adoção de precauções em razão da atipicidade perpetrada, no entanto, este permitiu que, em um curto espaço de tempo, fossem realizadas transações bancárias incompatíveis com o perfil do autor.

O réu, citado defende a responsabilidade exclusiva do consumidor.

Destaco que, mesmo intimado, o réu não informou o interesse em produzir outras provas, sendo que os documentos juntados na defesa não são capazes de desconstituir o direito do autor.

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o consumidor foi o autor das movimentações realizadas na conta corrente em questão (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

(...)

Assim, resta suficientemente demonstrada a responsabilidade da instituição financeira ré sobre os fatos experimentados pelo autor e, consequentemente o seu dever de repará-lo materialmente e moralmente.

(...)

Resta patente a obrigação do réu em reparar moralmente o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros e levando-se em conta o caso concreto em que o autor contribuiu com a ocorrência dos fatos, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR inexigíveis os débitos oriundos das compras realizadas em 29 de março de 2023, nos valores de R$ 39.990,00, R$ 2.999,00 e R$ 799,00, respectivamente. Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).”

É certo que
as transações bancárias realizadas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de movimentações atípicas, sendo que, em tais casos, “
s
e as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Ocorre que, no caso, conforme bem delimitado pela sentença, o desate da controvérsia não passa propriamente pela discussão sobre se o autor concorreu ou não à prática do golpe ao fornecer o cartão e seus dados pessoais ao fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ele confessado expressamente já na petição inicial, e, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário no que concerne ao sistema de segurança em face da superveniência de movimentações atípicas em relação ao perfil do correntista, cabendo frisar, nesse particular, que “
a jurisprudência do STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira
” e que “
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Em hipótese muitíssimo semelhante a dos autos, inclusive envolvendo a mesma modalidade de golpe, ao enfrentar a discussão sobre “
se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais
”, o STJ reafirmou o entendimento de que “
cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
”, e decidiu que, “
e
m que pese os consumidores não devam conceder o cartão e a senha a desconhecidos, os bancos, cientes desta prática, precisam incorporar mecanismos que bloqueiem, ou ao menos dificultem, que os estelionatários obtenham tamanho lucro em um curtíssimo período. Não se olvida que para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) o consumidor fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) o banco autorizar transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. Todavia, a responsabilidade dos bancos é objetiva, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, somente podendo ser afastada quando houver conduta exclusiva da vítima, o que, conforme demonstrado, não ocorre na presente hipótese. Nessa lógica, não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira
”, razão pela qual “
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Estabelecida essa premissa decisória, e após detida revisão do conjunto probatório disponível nos autos, admito que não há crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial de que restou configurada a responsabilidade civil do réu/apelante Banco do Brasil em razão da vulnerabilidade do seu sistema que permitiu a efetivação de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista, pois, de fato, ao analisar os extratos de movimentação bancária juntados ao Id. no 243861663 e 243861664, salta aos olhos a atipicidade e aparência de fraude da transação, através do uso do cartão de crédito, no valor de R$ 39.990,00, primeiro porque a importância destoa enormemente do perfil do uso do cartão pelo consumidor, não havendo, ao menos nos extratos que constam dos autos, nenhuma outra operação realizada em patamar tão elevado, e, segundo, porque o local da transação também discrepa do habitual, pois, como se vê dos extratos, as operações com uso do cartão físico são todas em Cuiabá/MT, porém, a transação em questão foi feita, de forma presencial, na cidade de São Bernado do Campo/SP, e, isso, logo após o cartão de crédito ter sido usado em pagamento de uma farmácia de Cuiabá (cf. Id. no 243861664 – pág. 7); embora as duas outras transações, no valor de R$ 2.999,00 e R$ 799,00, respectivamente, não envolvam numerário tão expressivo, conforme já pontuou a juíza sentenciante, “
causa estranheza o curto espaço de tempo entre uma compra e outra, eis que a primeira compra foi realizada às 18:56 horas, no valor de R$ 39.990,00, a segunda às 19:04 horas, no montante de R$ 2.999,00 e a última na quantia de R$ 799,00 foi efetuada às 19:08 horas
”, sendo que cada uma foi em um município diferente, a saber, São Bernado do Campo/SP, São Paulo/SP e Franco da Rocha/SP (cf. Id. no 243861664 – pág. 7).

Portanto, tendo em vista que “
configura o descumprimento do dever de segurança das instituições financeiras a vulnerabilidade do sistema bancário, frágil o suficiente para viabilizar o êxito deste tipo de golpe, pois falha na adoção de medidas que lhe incumbiam e estavam ao seu alcance
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), ratifico a conclusão de que restou configurada a responsabilidade civil do Banco do Brasil pelo ilícito discutido nos autos, até porque, ainda que o autor tenha concorrido, em alguma medida, para o resultado, não se pode dizer que foi a causa preponderante para o evento, nem que ele assumiu conscientemente risco apto a potencializar o ilícito, sendo que, “
quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa. 2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011). 3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária. 4. Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes. 5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)

O único ponto da sentença que merece reparo é no que tange à condenação indenizatória por dano moral, uma vez que
a cobrança ou descontos indevidos não importam, por si só, em situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

A propósito,
mutatis mutandis
, confira-se:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

No caos, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/apelado para além do prejuízo material, tendo em vista que a cobrança indevida dos créditos questionados na lide, embora certamente tenha resultado em aborrecimentos e indignação de toda sorte, não constituiu fato capaz de ensejar, por si só, abalo psíquico ou ofensa moral, não havendo nos autos
demonstração mínima da existência de situações extraordinária, outras lesões mais graves, nem mesmo de excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor/apelado após cair no golpe, e, isso, porque ele não trouxe aos autos, muito menos produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de afastar a condenação indenizatória a título de dano moral. Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 75% à ré e 25% ao autor, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025